Tribunal: TJSP
Processo: 0041970-82.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de execução de título extrajudicial fundado em contrato de compra e venda de imóvel localizado em Diadema, distribuído para a 1a Vara Cível de Diadema. Redistribuição para a Comarca de São Bernardo do Campo, que alberga o domicílio da executada. Impossibilidade. Incompetência relativa, indeclinável de ofício. Inteligência da súmula no 33 do C. STJ.

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de execução de título extrajudicial fundado em contrato de compra e venda de imóvel localizado em Diadema, distribuído para a 1a Vara Cível de Diadema. Redistribuição para a Comarca de São Bernardo do Campo, que alberga o domicílio da executada. Impossibilidade. Incompetência relativa, indeclinável de ofício. Inteligência da súmula no 33 do C. STJ. Competência da Juíza suscitada da 1a Vara Cível de Diadema.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000995311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0041970-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo
do Campo, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO 1a
VARA CÍVEL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO 1a VARA CÍVEL DE DIADEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência da MMa. Juíza de Direito
suscitada
da
1a
Vara
Cível
de
Diadema.
COM
DETERMINAÇÃO. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0041970-82.2020.8.26.0000 - Voto no 37684 2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0041970-82.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO (1a VARA CÍVEL)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO 1a VARA CÍVEL DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO 1a VARA CÍVEL DE DIADEMA
INTERESSADOS: PAULO SEVERINO DOS SANTOS E COMUNIDADE
NA LUTA POR HABITAÇÃO - COLUHAB
JD 1o GRAU: CAROLINA NABARRO MUNHOZ ROSSI
VOTO No 37.684
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
Ação
de
execução de título extrajudicial fundado em
contrato de compra e venda de imóvel localizado
em Diadema, distribuído para a 1a Vara Cível de
Diadema. Redistribuição para a Comarca de São
Bernardo do Campo, que alberga o domicílio da
executada.
Impossibilidade.
Incompetência
relativa, indeclinável de ofício. Inteligência da
súmula no 33 do C. STJ. Competência da Juíza
suscitada da 1a Vara Cível de Diadema.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pela MMa. JUÍZA DE DIREITO DA 1a
VARA CÍVEL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em face da MMa.
JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE DIADEMA, nos
autos da ação de execução de título extrajudicial no
1010359-96.2020.8.26.0161 proposta por Paulo Severino
dos Santos contra Comunidade da Luta por Habitação –
COLUHAB.
Argumentou a suscitante que, embora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0041970-82.2020.8.26.0000 - Voto no 37684 3
executada tenha domicílio em São Bernardo do Campo,
foi firmado entre as partes contrato para aquisição de
bem imóvel localizado em Diadema, no qual restou
eleito o foro de Diadema para dirimir eventuais
controvérsias.
Salientou
que
não
se
vislumbra
abusividade na cláusula de eleição, tampouco prejuízo
para a defesa, tendo em vista que o feito tramita na
forma digital e a executada tem acesso irrestrito aos
autos.
Não
há
interesse
que
justifique
a
intervenção da Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de
competência, pois ambas as Juízas se consideraram
incompetentes para processar e julgar a ação, nos
termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Assiste razão à Juíza suscitante.
Embora se trate de ação de execução de
título extrajudicial fundado em contrato de compra e
venda de imóvel localizado em Diadema e o executado
tenha domicílio em área afeta à competência territorial da suscitada, no caso, trata-se de
conflito de competência instaurado entre comarcas
diversas,
portanto,
a
competência
tem
natureza
territorial, relativa, que não pode ser declarada de
ofício
pelo
Magistrado,
consoante
dispõem
expressamente os artigos 64 e 65 do Código de Processo
Civil.
A
propósito,
esse
é
o
entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0041970-82.2020.8.26.0000 - Voto no 37684 4
firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça na súmula
no
33:
“A
incompetência
relativa
não
pode
ser
declarada de ofício.”
Nem se diga que houve, no caso, escolha
aleatória do juízo, pois a ação foi distribuída na
Comarca de Diadema com base em cláusula de eleição
prevista no contrato de compra e venda firmado entre
as partes, que, também, é o foro da situação do imóvel
objeto do litígio.
Desta feita, não verificada qualquer abusividade na escolha do exequente pelo juízo suscitado, o feito deve permanecer onde foi
originariamente distribuído.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência da MMa.
Juíza de Direito suscitada da 1a Vara Cível de
Diadema.
Comunique-se e cumpra-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO